Tribunal: TJDFT
Processo: 0715758-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDIÇÃO. TUTELA URGÊNCIA. REQUISITOS. CURATELA. DEFERIMENTO. INCAPACIDADE DO INTERDITANDO. DEMONSTRAÇÃO INICIAL. DECISÃO MANTIDA.

1. A concessão de tutela provisória de urgência necessita da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil.

2. Apesar da interpretação mais restritiva ao instituto da curatela trazida pela Lei 13.146/2015, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, havendo elementos indiciários no caso específico do esvaziamento patrimonial e da possível utilização por terceiros, necessária a concessão da curatela por representar o melhor interesse da parte.

3. Recurso conhecido e não provido.